Tribunal: TJBA
Processo: 8076693-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076693-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANA MALAQUIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por candidata classificada fora do número de vagas previstas em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, sociedade de economia mista estadual, visando assegurar direito subjetivo à nomeação sob alegação de preterição por contratação de empresa terceirizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a aprovação em concurso público para cadastro de reserva confere direito subjetivo à nomeação; e (ii) a contratação de empresa terceirizada pela EMBASA configura preterição de candidato aprovado em concurso público para cargo efetivo.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não se convertendo automaticamente em direito subjetivo à nomeação, conforme fixado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI).

4. A contratação de empresa terceirizada, autorizada pelo artigo 173 da CF/1988 e pela jurisprudência consolidada do STF (Tema 725, ADPF 324), não configura preterição de candidato aprovado, quando não demonstrada correlação entre os serviços prestados pela terceirizada e as atribuições específicas do cargo pleiteado.

5. Os contratos firmados pela EMBASA (IDs 75210634 e 75210635) referem-se à obras e serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, distintos das atribuições do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto,
que não possui entre suas atribuições a atividade de manutenção
, afastando a alegação de substituição irregular de concursados.

6. Ressalta-se ainda que o contrato nº 460022250 é executado em regime de empreitada. Nesse modelo, a empresa contratada assume, por sua conta e risco, a execução e a entrega do serviço, incluindo a contratação e a gestão da mão de obra, a mobilização de equipamentos e a aquisição de materiais. À EMBASA cabe fiscalizar e pagar o preço ajustado conforme as medições. Esse arranjo evidencia uma obrigação de resultado da contratada em obras e serviços de manutenção de redes e ramais, distinta da operação contínua das estações.

7
. A autonomia administrativa e a gestão de pessoal das sociedades de economia mista não se submetem à obrigatoriedade de preenchimento de número fixo de vagas, regendo-se por critérios de necessidade, eficiência e interesse público.

8
. Ausência de comprovação pela recorrente de que a contratação de empresa terceirizada tenha violado a ordem classificatória ou tenha suprido vaga efetiva para o cargo pretendido.

9. O Procedimento de
Suspensão de Liminar
n° 1.816, ajuizada no Supremo Tribunal Federal,
é medida de contracautela prevista no artigo 4º da Lei nº 8.437/1992 e não envolve julgamento do mérito. Ao negar o pedido formulado pela empresa pública, o Presidente do Supremo Tribunal Federal realizou juízo sumário de risco institucional, sem instrução probatória plena.

10.
Essa decisão não condiciona o resultado de agravos nem antecipa o mérito das ações individuais, tampouco impõe a concessão automática de tutelas a candidatos. Ela apenas reafirma parâmetros já assentados: o direito subjetivo à nomeação de aprovados fora das vagas depende de preterição arbitrária e imotivada; e terceirização pode caracterizar preterição quando recai exatamente sobre as mesmas funções ofertadas enquanto o concurso está válido.

11.
Assim, cada processo seguirá exigindo prova específica e decisão própria.

1
2.
C
onsiderando que
a
autor
a
/a
gravante
não obteve classificação dentro do número de vagas previsto no edital, não logrou demonstrar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, tampouco comprovou a existência de vagas em número suficiente para alcançar a sua posição na ordem classificatória, impõe-se reconhecer a ausência do fumus boni iuris necessário à concessão da antecipação da tutela para fins de sua convocação.

IV. Dispositivo e tese

13
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital de concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação de empresas terceirizadas para atividades distintas das atribuições específicas do cargo previsto no concurso público não configura preterição de candidato aprovado.
3. Ausentes prova de preterição arbitrária e demonstração de vagas suficientes para alcançar a colocação do candidato, não se caracteriza o
fumus boni iuris
necessário à concessão de tutela de urgência para nomeação/convocação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e 173.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, ADPF 324, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.08.2018; STF, RE nº 958.252/MG (Tema 725), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.08.2018; STJ, AgRg nos EDcl no RMS nº 45.117/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 15.12.2016.

Vist
os, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8076693-34.2024.8.05.0000

tendo como agravante
Daiana Malaquias de Carvalho

e como agravada a
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22